Tribunal: TJDFT
Processo: 0734978-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734978-58.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAIARA TATILA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS, FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador